Tribunal: TJDFT
Processo: 0707780-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0707780-80.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVADO: ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA, BONASA ALIMENTOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDUCIAL), MARCIA ROCHA DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0729637-74.2019.8.07.0015, extinguiu a Habilitação de Crédito ajuizada por Márcia Rocha da Silva. Depreende-se dos autos que, após a interposição do Agravo de Instrumento, as Agravadas firmaram acordo extrajudicial. Dessa forma, o Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, na função de custus legis, não têm mais razão de subsistir, pois os pedidos de reforma da r. sentença coincidem com o objeto do acordo. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de setembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora